Tribunal: STF
Processo: Pet 10317
Classe: Pet
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-29
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
PETIÇÃO. HOMOLOGAÇÃO DE SENTENÇA ESTRANGEIRA. COMPETÊNCIA DO STJ. PETIÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 



    DECISÃO: Trata-se de pedido de homologação de sentença estrangeira, endereçado ao Superior Tribunal de Justiça, protocolado diretamente perante o Supremo Tribunal Federal e autuado como Petição.



    É o relatório. Decido. 



    A pretensão é manifestamente inadmissível. 



    Nos termos da alínea i do inciso I do artigo 105 da Constituição Federal, alínea incluída pela EC nº 45/2004, compete ao Superior Tribunal de Justiça processar e julgar, originariamente, a homologação de sentenças estrangeiras e a concessão de exequatur às cartas rogatórias.



    Ex positis, nos termos do art. 13, incs. V, alínea c, c/c art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente petição e determino a sua remessa ao Superior Tribunal de Justiça para que adote as providências que julgar cabíveis.



    Publique-se. 



    Brasília, 29 de abril de 2022. 



Ministro LUIZ FUX 



Presidente



Documento assinado digitalmente